Tribunal: TJDFT
Processo: 0715252-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715252-73.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 60407435, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. A embargante, nas razões ofertadas no ID 60867896, afirma estar configurada omissão no v. acórdão recorrido a respeito do exame da tese de ocorrência de tributação velada sobre operações realizadas, a resultar em ônus financeiro significativo, em virtude da obrigatoriedade de transferência dos créditos fiscais em remessas interestaduais entre seus estabelecimentos comerciais. Pondera que usufrui dos benefícios previstos no RICMS/DF e na Lei no 1254/1996, de modo que, ao transferir os créditos para outra filial, poderá vir a sofrer tributação que não ocorreria no âmbito do Distrito Federal. Asseverando que o veto ao § 5o do artigo 12 da Lei Complementar no 87/1996 foi derrubado pelo Congresso Nacional, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ela opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de julho de 2024 às 17:03:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora